Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRIDA. RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor/recorrido em face do acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante aduz que o julgado padece de omissão e erro material argumentando que os pagamentos foram feitos antecipadamente e não com atraso, bem como foi omisso quanto ao pedido do benefício da justiça gratuita.
5. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação apresentada no Item 7 do acórdão esclarece que, conforme evidenciado pelo contexto probatório, o pagamento realizado em 23/07, após o vencimento da fatura, gerou encargos contratuais. Esses encargos foram incluídos nas faturas subsequentes de agosto e setembro de 2024, que não foram quitadas, resultando na negativação do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito.
7. No que diz respeito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, de fato, existe vício de omissão a ser sanado vez que, nas contrarrazões ao Recurso Inominado, consta pedido de concessão de gratuidade de justiça ao recorrido. Considerando a comprovada hipossuficiência, o pedido deve ser deferido.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos do recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão tão somente em relação ao pedido de gratuidade de justiça, a fim de concedê-la ao embargante.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.